Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 6o, § 3o da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” No caso de concurso público, a banca examinadora é a instituição responsável por aplicar as avaliações, aferir o rendimento de todos os candidatos e verificar a aprovação no exame biopsicossocial. Preliminar rejeitada.

2. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 1o, da Lei 12.764/2012).

3. O atestado do médico psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser o agravante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, o agravante juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” emitida pelo governo do Distrito Federal. Apesar de estar com sua data de validade expirada, em nada prejudica a análise. O TEA não se trata de uma condição transitória, mas permanente, ou seja, acompanha a pessoa desde o seu nascimento até sua morte. A validade desse documento serve para controle do poder público, “de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional”, como ressalta o art. 3o-A, § 3o da Lei 12.764/2012 com redação da Lei 13.977/2020.

4. Cabível e adequada a reserva de vaga ao agravante destinada às pessoas com deficiência até o deslinde da causa. Eventual manutenção da decisão agravada atrairia, a bem da verdade, um perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico quem, pelo menos neste momento, demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como pessoa com deficiência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame” (AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016).

6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Agravo provido.